Tribunal: TJPA
Processo: 0869544-79.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869544-79.2022.8.14.0301

APELANTE: CICERO ALVES LEITE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: GABRIEL SANTANA MONACO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA PARCIAL DE FALANGES DE PODODÁCTILOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Segurado vítima de acidente de trabalho com amputação parcial de dois dedos do pé esquerdo requereu auxílio-acidente, alegando redução permanente da capacidade laborativa. A perícia judicial concluiu pela preservação da força, mobilidade e funcionalidade, inexistindo limitação apta a caracterizar redução da capacidade para o trabalho habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se as sequelas resultantes do acidente configuram redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente é devido apenas quando há efetiva redução da capacidade laboral após a consolidação das lesões.
4. Laudo pericial oficial, elaborado por profissional de confiança do juízo, atestou que as sequelas não geram esforço adicional nem comprometimento funcional relevante, inexistindo incapacidade parcial ou total.
5. Ausentes provas idôneas em sentido contrário, deve prevalecer a conclusão técnica, não preenchidos os requisitos legais para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A concessão do auxílio-acidente exige prova inequívoca de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. 2. Ausente comprovação pericial dessa redução, é indevida a concessão do benefício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0869544-79.2022.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CICERO ALVES LEITE
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
proposta pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor narra que sofreu acidente de trabalho em 19/03/2018, quando, manuseando máquina de corte, sofreu profundo corte no pé, resultando em amputação de parte dos dedos (CID 10 S98).

Relata que recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 622.701.981-3), cessado em 17/07/2018.

Sustenta que a perícia do INSS desconsiderou suas sequelas e que houve redução permanente da capacidade para o trabalho, pleiteando o restabelecimento do auxílio-doença ou concessão do auxílio-acidente, com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Foi deferida a gratuidade de justiça e determinada perícia médica, cujo laudo concluiu pela ausência de incapacidade laboral permanente.

Frustrada a audiência de conciliação, o INSS apresentou contestação, alegando inexistência de sequelas que justifiquem benefício acidentário.

Sobreveio a sentença, julgando
improcedentes os pedidos
, entendendo não comprovada a redução da capacidade para o trabalho que justificasse a concessão do auxílio-acidente.

Inconformado, o autor interpôs a presente
Apelação Cível
, sustentando que o laudo pericial não teria considerado corretamente as limitações funcionais decorrentes do acidente, e que os documentos médicos particulares juntados aos autos demonstrariam a redução permanente de sua capacidade laboral. Alegou que a prova técnica estaria em desconformidade com a realidade fática e requereu a reforma da sentença para a concessão do benefício desde a cessação do auxílio-doença.

O INSS apresentou
Contrarrazões
, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença, defendendo a idoneidade e completude do laudo pericial oficial como meio de prova suficiente para afastar a tese do apelante.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no mérito, por se tratar de demanda de natureza patrimonial e sem interesse público primário relevante.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, diante do alegado acidente de trabalho sofrido pelo autor e das sequelas dele advindas.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Os benefícios por incapacidade no Regime Geral de Previdência Social exigem prova cabal da incapacidade, de caráter temporário para o auxílio-doença e de caráter definitivo para aposentadoria por invalidez, conforme disposto nos arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade."

"Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz."

Realizada perícia médica, o laudo apresentado, concluiu que o autor não apresenta redução da capacidade laboral decorrente do acidente, podendo exercer suas atividades sem restrições.

Em resposta aos quesitos apresentados e em sua conclusão, esclareceu o perito que não há lesão ou perturbação funcional que implique redução de capacidade para o trabalho. Embora haja perda das falanges distais do II e III pododáctilos esquerdos, a mobilidade das articulações permanece preservada, assim como a força muscular está mantida, não havendo capacidade laborativa reduzida e nem invalidez para o exercício de qualquer atividade.

Concluiu, ainda, que as

sequelas apresentadas não causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual e nem se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999.

O laudo pericial, elemento técnico imparcial, avaliou as condições físicas do autor e concluiu pela ausência de incapacidade atual, afastando a necessidade de concessão do auxílio-doença. Assim, ausente a comprovação de redução da capacidade laborativa exigida, não se mostram presentes os requisitos legais.

É importante reforçar que o laudo pericial goza de presunção de veracidade e imparcialidade, uma vez que é elaborado por perito nomeado pelo juízo, especialista na matéria, e o ônus de provar a incapacidade, no entanto, cabe ao segurado.

Assim, na ausência de provas idôneas que demonstrem a alegada incapacidade, o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário não merece acolhimento. A conclusão da perícia é suficiente para formar o convencimento de que o autor está apto ao exercício de suas atividades laborativas e não necessita de proteção

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo
, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 02/12/2025